Tribunal: STF
Processo: RE 1489539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 4):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTA. GDARA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS APÓS O CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Discute-se se os aposentados/pensionistas fazem jus ao recebimento da GDARA em igualdade de condições com os servidores ativos, após o processamento das avaliações, relativamente à parcela institucional; 



    2. Após o primeiro ciclo de avaliações, a gratificação em testilha, passou a ser de atividade, não podendo o inativo/pensionistas pretender recebê-la em condições de paridade com os ativos; 



    3. Como gratificação de atividade, aos inativos não se aplica a avaliação institucional, dado que eles não contribuem para a formação do desempenho do órgão que serviram no passado; 



    4. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem foram rejeitados (eDOC 90, p. 3).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (eDOC 105).



    O Superior Tribunal de Justiça, aplicando o princípio da fungibilidade, determinou a remessa dos autos a esta Corte após a demonstração da existência de repercussão geral e a manifestação sobre a questão constitucional deduzida pela parte recorrente (eDOC 138).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 144, p. 5-6):



    “O constituinte de 1988 assegurou a paridade entre a remuneração dos servidores ativos e inativos de um mesmo cargo. A EC nº 41, de 19/12/2003, eliminou a garantia dessa paridade, mantendo-a tão somente para os funcionários que já houvessem passado à inatividade até a data de sua publicação (31/12/2003): 



    (...)



    No entanto, essa paridade constitucional está sendo visivelmente desrespeitada. Sim, porque a gratificação em tela contempla os funcionários da ativa sempre no seu patamar máximo – 100 pontos -, em razão do mero exercício das atividades próprias do cargo. 



    Também, de acordo com a Lei 11.090/05, art. 16-A, § 2º, e o art. 159, da Lei 11.784, o recebimento da GDARA pelos novos servidores deve se dar nos seguintes termos: 



    Art. 159. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de gratificação de desempenho, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva gratificação no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos. (Grifou-se).



    Ora, se os novos servidores recebem a GDARA com 80 pontos, sem qualquer avaliação, já no seu ingresso, não há como pretender pagar a mesma gratificação ao Recorrente com apenas 50 pontos. 



    O descumprimento ao preceito constitucional da paridade torna-se manifesto, ensejando, também por essa razão, a reforma do V. Acórdão recorrido. 



    Toda a questão gira exclusivamente em torno desse direito assegurado pela Lei Maior. 



    O INCRA começou a promover as avaliações anuais a partir de abril/2012. E, verifica-se nos resultados acostados aos autos (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) que, desde 2012, em todas as avaliações, todos os servidores do Ceará obtiveram a pontuação máxima possível (100 pontos), fato que é incontroverso nos autos. 



    O presente feito discute exclusivamente esses resultados padronizados pelo teto, bem como o pagamento de 80 pontos aos novos servidores, independentemente de qualquer avaliação, e sua repercussão no que se refere ao direito à paridade constitucional do Recorrente. 



    Com efeito, o objeto do feito se restringe à repercussão que O PAGAMENTO DOS NOVOS SERVIDORES E OS DIVERSOS RESULTADOS ANUAIS POSTERIORES DAS AVALIAÇÕES possam ter com relação à paridade constitucional. 



    Isso porque, se por anos a fio os novos servidores recebem a gratificação em 80 pontos, independentemente de serem avaliados, bem como todos os demais servidores em atividade do INCRA do Ceará receberam sempre a pontuação máxima, evidentemente inexiste qualquer indício de individualização do desempenho dos servidores nos resultados obtidos, característica nevrálgica de uma avaliação efetiva. 



    A GDARA, portanto, perdeu a função pro labore faciendo, adquirindo o caráter de generalidade.



    Nessas condições, igual tratamento há de ser dispensado também ao Recorrente que possui a garantia constitucional da paridade.”



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 70, p. 2-3):



    “Discute-se se os aposentados/pensionistas fazem jus ao recebimento da GDARA em igualdade de condições com os servidores ativos, após o processamento das avaliações, relativamente à parcela institucional. 



    Concluídos os ciclos de avaliação, verifica-se que a gratificação para o ativo se subdivide em duas partes: a) a primeira delas, a variar de valor em função do desempenho individual de cada servidor, e b) a segunda, variando de valor em face do desempenho institucional, é dizer, desempenho do órgão a que o servidor se acha vinculado. 



    Como gratificação de atividade, aos inativos/pensionistas não se aplica a avaliação institucional, dado que estes não contribuem para a formação do desempenho do órgão a que serviram no passado. 



    A partir da premissa, já resolvida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e para mais de uma gratificação dita de atividade e fixada através da análise da produtividade do servidor e da instituição, premissa de que a GDARA, a partir do primeiro ciclo de avaliações, deixa de ser genérica e assume a natureza de "labore faciendo", passa a ser irrelevante se a regulamentação que disciplina a avaliação institucional termina por ser invariável para todos os servidores ativos. 



    Realmente, o desempenho da instituição não varia de servidor para servidor. Ao oposto, é uno. Esta conclusão, no entanto, não prejudica a conclusão de que se trate de genuína gratificação de atividade. O desempenho institucional é resultado da atuação de cada servidor. É do maior ou menor esforço de cada um, da maior ou menor perfeição do trabalho individual, que a avaliação institucional melhora ou não. 



    Tenha-se em mente um time de futebol e fica fácil verificar que a nota do desempenho do time não pode variar para cada jogador, afinal os pontos que o time recebe na tabela do campeonato são os obtidos pelo conjunto. Mais o desempenho individual de cada jogador se reflete no resultado final obtido pela agremiação. 



    Já o servidor aposentado, tal como o jogador que já não integre a agremiação, não pode influir no desempenho institucional, daí que para ele a gratificação é geral e não de desempenho. 



    O número de pontos representado pela avaliação institucional depende do desempenho de todos os servidores considerados conjuntamente. 



    Por último, penso que a mesma gratificação não pode ser vista como mista, sendo em parte geral e em parte "labore faciendo". 



    Em face ao exposto, e considerando que após o primeiro ciclo de avaliações a gratificação em testilha passou a ser de atividade, não vejo como possa o inativo/pensionista pretender recebê-la em condições de paridade com os ativos.”



    Quanto à discussão extraída dos autos, o Pleno desta Corte julgou o ARE-RG 1.052.570 (Tema 983), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6.3.2018, em que se debatia a gratificação de desempenho e o termo final de equiparação entre ativos e inativos, assim como a irredutibilidade de vencimentos. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo , legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Portanto, o Tribunal de origem julgou em consonância com a jurisprudência deste Corte.



    Ademais, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação – se genérica ou pro labore in faciendo – e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.298-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.654-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21.2.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente